Tribunal: TJDFT
Processo: 0020406-08.2016.8.07.0003
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0020406-08.2016.8.07.0003 RECORRENTE: AMAURI FERNANDES MAIA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. DELITO DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONTRADAS. CULPA COMPROVADA. DELITO COMETIDO CONTRA VÍTIMA MAIOR DE 60 ANOS. AGRAVANTE DO ART. 61, II, 'H', DO CP. AFASTAMENTO. INCOMPATIBILIDADE COM CRIME CULPOSO. INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CRIMINAL E CÍVEL. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Inviável a absolvição quanto ao crime de homicídio culposo se o conjunto probatório demonstra ter o réu agido com imprudência e negligência ao conduzir seu veículo na contramão da via e em velocidade acima da permitida, vindo a colidir com o automóvel onde se encontrava a vítima. 2. Por ser involuntário o resultado do crime culposo, a agravante prevista no artigo 61, II, 'h', do CP não se aplica a esse tipo de delito. 3. A reparação do delito prevista no artigo 387, IV, do CPP pode ser estabelecida na sentença penal ainda que haja condenação no juízo cível, considerando a independência das esferas criminal e cível. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, asseverando, em síntese, que a condenação deve ser afastada em virtude de insuficiência de provas. Sem mencionar o dispositivo legal que entende contrariado, sustenta que o dano moral já foi ressarcido na esfera cível, devendo a indenização na esfera criminal ser afastada, sob pena de bis in idem Indica, ainda, malferimento ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, sem esclarecer o motivo pelo qual entende que a referida norma foi ofendida. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada infração ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, no tocante à tese de absolvição. Com efeito, infirmar a conclusão do órgão julgador e acolher a tese recursal demandaria o reexame do conteúdo fático probatório dos autos, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante à tese de que a indenização nas esferas cível e criminal implica bis in idem, o apelo não deve prosseguir porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). A mesma sorte colhe o recurso quanto à mencionada contrariedade ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, porque a jurisprudência da Corte Superior “considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1811696/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 11/12/2019) III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020